Tribunal: TJPA
Processo: 0800837-11.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800837-11.2021.8.14.0005

APELANTE: JEFFERSON CARLOS RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I -
O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

II -
In casu
, o apelante, servidor municipal, pugnou pelo pagamento da gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor, prevista no artigo 122, da
Lei Orgânica do Município de Altamira. Entretanto,
o quinquênio, previsto no artigo 151, do
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Altamira,
possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens;

III – A documentação acostada ao processo demonstra que o recorrente já recebe o quinquênio, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Carta Magna;

IV – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido,
para a manter a sentença monocrática, que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional sexta-parte ao apelante
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/02/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JEFFERSON CARLOS RIBEIRO,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Na referida ação, consta que o autor é servidor público municipal há mais de 25 (vinte e cindo) anos, e que pleiteia o adicional especial sexta-parte, com base no artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Altamira.

Ressaltou que requereu junto à Municipalidade o pagamento da referida vantagem, tendo o ente indeferido o pleito sob o fundamento da impossibilidade do servidor receber simultaneamente o adicional por tempo de serviço (quinquênio) e a sexta parte, em razão de terem a mesma natureza jurídica.

Postulou, no final da ação, que o Município de Altamira fosse compelido ao pagamento do adicional especial sexta-parte, calculado sobre os vencimentos integrais, bem como o pagamento das diferenças salariais devidas.

Sobreveio sentença (id. 15983882), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, à míngua de amparo legal/jurisprudencial, e
extingo o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, §3°, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto,
por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita,

aplique-se o disposto no artigo 98, §3° do CPC
.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Inconformado, JEFFERSON CARLOS RIBEIRO interpôs Recurso de Apelação (id. 15983889).

Nas razões recursais, o patrono do apelante sustentou

em síntese, que o artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Altamira, assegura o direito ao pagamento do adicional sexta-parte por ter completado 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício.

Argumenta que o adicional por tempo de serviço e o adicional sexta-parte não possuem a mesma natureza, não havendo óbice constitucional ao recebimento das duas gratificações.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Município de Altamira apresentou contrarrazões ao recurso (id. 15983893), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso de apelação interposto.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou o parecer (id. 16945036), opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional sexta parte.

Consta dos autos que o autor é servidor do Município de Altamira desde 22.04.89, contando com aproximadamente 31 (trinta e um) anos de efetivo serviço público,
conforme se observa pela Portaria nº 26/89 (id. 15983852) e que pretende o pagamento do adicional sexta parte, previsto no artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Altamira. Vejamos:

Art. 122 - Ao servidor público municipal é assegurado o recebimento do adicional por tempo de serviço, sempre concedido por quinquênios, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício, que incorporar-se-á ao vencimento para todos os efeitos.

Não obstante, verifica-se que o Adicional de Tempo de Serviço (ATS) encontra-se previsto no artigo 151 do Regime Jurídico dos Servidores de Altamira, Lei nº 1.767/2007,
in verbis
:

Art. 151.O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 05% (cinco por cento) a cada 05(cinco) anos de serviço público prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento), incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo em comissão.

Analisando as referidas legislações, observa-se que ambas possuem o mesmo fato gerador, qual seja, remunerar o servidor pelo tempo de serviço. Nesse ponto, importante salientar que a Constituição Federal proíbe a cumulação de gratificações com o mesmo fundamento, vedação essa incursa no seu artigo 37, XIV, “
in verbis”:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;”

No caso em análise, os contracheques do apelante constantes nos autos demonstram que o mesmo já recebe o adicional por tempo de serviço, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Constituição Federal,
que veda que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão
.

Nesse sentido, inclusive, o Pretório Excelso firmou entendimento, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(STF, RE 603304 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-07 PP-01381)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO.

I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que não são acumuláveis o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, visto que são acréscimos pecuniários com idêntico fundamento. Precedentes. II e III - Omissis.
(RE 587123 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-10 PP-02140)

Em caso análogo ao dos autos, este egrégio Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

2.

Diante disso, incabível o pagamento pleiteado pela apelante de receber a gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor, prevista no artigo 117, da Lei Orgânica do Município de Bujaru, juntamente com o quinquênio, previsto no artigo 79, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bujaru, em razão de possuírem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço.

3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800228-91.2021.8.14.0081 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023).

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XIV, DA CR/88. PEDIDO IMPROCEDENTE. INVERSAO DA SUCUMBENCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARTA LITIGANTE SOB O MANTO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos termos do que dispõe a Constituição da República/88 e a Jurisprudência do STF, descabe a cumulação de gratificações que tenham por fundamento o mesmo fato gerador. 2. In casu, a gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor (artigo 117, da Lei Orgânica Municipal) e o quinquênio (artigo 79, da Lei nº 330/92) possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens.
3 e 4. Omissis. (Proc. nº 0000368-08.2014.8.14.0081; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 12/03/2018; p. DJe 05/04/2018)

Por conseguinte, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter a sentença monocrática, que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional sexta-parte ao apelante
.

É como voto.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/03/2024